Tribunal: TJSP
Processo: 1021079-62.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Não ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021079-62.2017.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é embargado TIAGO LIMA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021079-62.2017.8.26.0506/50001 -Voto no 30489 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC. No: 1021079-62.2017.8.26.0506/50001
EBGTE. : TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO
EBGDO. : TIAGO LIMA DE CARVALHO
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
VOTO No 30489
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão - Não
ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC
Mero
inconformismo Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 455/463, alegando ocorrência de omissão. Sustenta o
embargante, em síntese, que o v. aresto não teria analisado satisfatoriamente os
seguintes argumentos apresentados em razões de apelação: que o autor não
comprovou a alegada exploração de atividade econômica, a persecução de lucro
e distribuição de dividendos pela embargante; que a empresa foi constituída
mediante autorização de lei municipal, com estatuto social aprovado por
Assembleia Geral, conforme ata arquivada na Junta Comercial do Estado; que a
partir de abril de 2000, com edição de lei complementar, assumiu todo o
gerenciamento do trânsito municipal; os precedentes do E. Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
Recurso tempestivo e não respondido (fl. 15).
FUNDAMENTOS.
Os embargos devem ser rejeitados, porquanto não se
vislumbra no julgado a ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
A leitura do acórdão indica que todas as questões devolvidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021079-62.2017.8.26.0506/50001 -Voto no 30489 – M.
3
mereceram adequado exame, embora com conclusão diversa daquela buscada
pela apelante, ora embargante.
Nele ficaram explicitados os motivos pelos quais foi
reconhecida a legalidade das multas de trânsito aplicadas pela TRANSERP,
desde que lavradas por policial militar ou por meio de radar eletrônico:
“Não obstante adotasse o entendimento de que o poder de polícia, em tese, não pode
ser delegado à pessoa jurídica de direito privado, conforme decidi em muitos recursos
de agravo de instrumento, diante do posicionamento desta C. Câmara revejo minha
posição a fim de reconhecer a legalidade das multas de trânsito aplicadas pela
TRANSERP, desde que lavradas por policial militar ou por meio de radar eletrônico.
Isso porque é possível que a TRANSERP exerça o poder de polícia no seu aspecto
fiscalizatório, mas não na sua fase sancionatória.
Como já se posicionou o i. Desembargador Sidney Romano dos Reis, “o Município
tem competência para legislar sobre a matéria e exercer o seu poder de polícia, tendo
em vista a existência de interesse local, sendo certo que, ao menos em tese, pode
firmar convênios com outros órgãos ou entidades com funções delegadas pelo Poder
Público, com o objetivo de controlar e sancionar o infrator de trânsito” (AI no
0155398-86.2013.8.28.0000, j. 14/10.2013).
No mesmo sentido, precedentes desta E. Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
DEFERIMENTO DE LIMINAR ANTECIPATÓRIA. INFRAÇÕES DE
TRÂNSITO. Competência da TRANSERP. Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A para a lavratura dos autos de
infração. Autuações lícitas. O Município tem competência para legislar
sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e
estadual (CF, art. 30, I, II), o que autoriza a celebração de convênios ou
credenciamentos em matéria de trânsito. Não demonstração, em sede de
cognição sumária, de qualquer mácula apta a invalidar as autuações
combatidas. Necessidade de manutenção das infrações de trânsito no
prontuário da agravada e de preservação da ordem no trânsito.
Precedentes
jurisprudenciais.
RECURSO
PROVIDO”
(AI
no
0160116-29.2013.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
José Maria Câmara Junior, j. 16.10.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021079-62.2017.8.26.0506/50001 -Voto no 30489 – M.
4
“Ação de nulidade de atos administrativos. Autuação por infrações de
trânsito. Lavratura por agente de sociedade de economia mista. Medida
liminar deferida. Descabimento. Legitimidade para exercício do poder de
polícia de fiscalização de trânsito por delegação do Município. Ausência
dos requisitos legais de tutela antecipada. Agravo de Instrumento
provido” (AI no 2013961-23.2013.8.26.0000, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 7.10.2013).
E do corpo desse último acórdão constam anotações que bem se adequam à espécie:
“A Transerp foi criada pela LCM n. 998/2000 com natureza jurídica de
direito privado com a finalidade social de gerenciar e fiscalizar o sistema
de trânsito por delegação e integra a administração indireta do Município
de Ribeirão Preto. Como constou de sentença relativa a caso
semelhante, do Juiz Célio de Almeida Mello (v. fls. 57/59), reportando-se
a lição doutrinária de José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito
Administrativo, 17a Ed, p. 72), “Inexiste qualquer vedação constitucional
para que pessoas administrativas de direito privado possam exercer o
poder de polícia em sua modalidade fiscalizatória. Não lhes cabe - é
lógico o poder de criação das normas restritivas de polícia, mas, uma vez
já criadas, como é o caso das normas de trânsito, nada impede que
fiscalizem o cumprimento das restrições. Aliás, cabe aqui observar que a
Lei n. 9503/97 (CTB) é claríssima ao admitir que o agente da autoridade
de trânsito, a quem incumbe comprovar a infração, seja servidor civil,
estatutário ou celetista, ou ainda policial militar designado pela autoridade
de trânsito”.
(...)
A Transerp, no âmbito de sua competência, deve fiscalizar, no exercício
do poder de polícia administrativa municipal, o trânsito,
independentemente do poder de polícia direta do Município e da União,
como demonstrou, com base na lei municipal indicada e no Código de
Trânsito Brasileiro. Não há inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Tratando-se de sociedade de economia mista, seus agentes,
independentemente do vínculo estatutário ou trabalhista, atuam em seu
nome no exercício do poder de polícia administrativa a ela atribuído
regularmente pelo Município, de acordo com a legislação acima aludida.
Têm, pois, essa atribuição, ou competência.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021079-62.2017.8.26.0506/50001 -Voto no 30489 – M.
5
Nesse mesmo sentido: “a Municipalidade de Ribeirão Preto se valeu de lei municipal
para delegar à TRANSERP o poder de aplicar sanções de trânsito, fato que, em
princípio, não se mostra ilegal ou afrontador à Constituição Federal.” (AI no
2023110-43.2013.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Nogueira
Diefenthaler, j. 16.1.2014).
Vale dizer, a TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A - foi criada com a Lei Municipal no 3.734/80, como sociedade de economia
mista detentora exclusiva dos serviços de Transporte de passageiros do Sistema
Municipal de Transporte Público de Passageiros, com a finalidade de promover a
efetivação das diretrizes, condições e normas gerais relativas ao Sistema, passando,
após, com o advento da Lei Complementar Municipal no 998/2000, a atuar como órgão
municipal executivo de trânsito, nos termos do artigo 24 do Código de Transito
Brasileiro, da Portaria no 25/99 do DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito,
da Resolução no 64, de 23 de setembro de 1998 do CONTRAN - Conselho Nacional
de Trânsito, e da Lei Complementar Municipal no 462/95, para, dentre outras
atribuições, gerenciar o sistema de trânsito municipal.
Não se trata, pois, de sociedade de economia mista exploradora de atividade
econômica, mas sim de prestadora de serviço público propriamente dito, que encontra
seu fundamento, aÌ evidência, no artigo 175 da Constituição Federal.
Daiì porque não parece inconsistente o reconhecimento da competência da
TRANSERP para a lavratura dos autos de infração, tendo em vista a competência que
eì atribuída ao Município (CF, art. 30, I e II).
Todavia, como já anotado acima, a TRANSERP pode exercer o poder de polícia
somente no seu aspecto fiscalizatório, mas não na sua fase sancionatória, pelo que
os autos de infração podem ser lavrados por policial militar, ou por meio de radar
eletrônico.
No presente caso, são impugnados oito autos de infração de trânsito, quatro deles
lavrado por agente civil de trânsito (D26122961, D26152913, B26223849 e
B26217821
fl. 177 e 181/183) e quatro deles lavrado por policial militar (n°
F26262143, F26274504, F26274505 e F26600338), conforme fls. 178/180 E 184.
Assim, eì caso de manter a legalidade dos auto de infração n° F26262143, F26274504,
F26274505 e F26600338, pois lavrados por policial militar. Os demais devem ser
anulados, uma vez que lavrados por agente civil de trânsito, a quem não pode ser
delegado o poder de polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021079-62.2017.8.26.0506/50001 -Voto no 30489 – M.
6
Nesse sentido tem decidido esta C. Câmara:
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inexistência
Desnecessidade da
dilação probatória almejada Preliminar rejeitada. ANULAÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO MULTAS DE TRÂNSITO - TRANSERP - Empresa
de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto - Possibilidade de
entidade privada exercer o poder de polícia no seu aspecto fiscalizatório,
mas não na sua faceta sancionatória. Autos de Infrações que podem ser
lavrados por policial militar e através de radar eletrônico. No entanto, ao
agente civil de trânsito contratado diretamente pela sociedade de
economia mista, não pode ser delegado o poder de polícia. Somente aos
agentes públicos incumbe o exercício do poder coercitivo delegado pelos
administrados. Sentença mantida Recurso improvido.
(Apelação n° 1031673-04.2018.8.26.0506; Des. Rel. Leme de Campos; j.
30/05/2019)
Apelação Cível Ação declaratória de nulidade de auto de infração de
trânsito e repetição de indébito com pedido de antecipação de tutela
Auto de infração lavrado por sociedade de economia mista (Transerp)
Sentença
de
parcial
procedência

Recurso
da
Transerp

Desprovimento de rigor. O Município tem competência para legislar sobre
assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e
estadual (art. 30, incs. I e II, CF), o que autoriza a celebração de
convênios ou credenciamentos com órgãos e entidades em matéria de
trânsito Delegação de função pelo Poder Público com o objetivo de
controlar e sancionar o infrator de trânsito - Legalidade da lavratura dos
autos de infração pela TRANSERP, desde que expedidos por Policial
Militar ou equipamento eletrônico (radar) Nulidade, entretanto, no que
toca às infrações lavradas por Agente Civil de Trânsito (ACT)
Precedentes - Questão controversa Reconhecimento de repercussão
geral no ARE no 662.186-MG pelo E. STF Correta, assim, a declaração
de nulidade em relação aos autos de infração lavrados por ACT -
Majoração dos honorários na forma do art. 85, § 11o, do CPC - R.
Sentença mantida Recurso da TRANSERP desprovido. (Apelação n°
1018994-06.2017.8.26.0506; Des. Rel. Sidney Romano dos Reis; j.
17/12/2018)
A ação é, pois, procedente em parte, para declarar a nulidade dos autos de infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021079-62.2017.8.26.0506/50001 -Voto no 30489 – M.
7
no D26122961, D26152913, B26223849 e B26217821, além de todas as penalidades
deles advindas, bem como ao reembolso do valor pago pelo autor referente a multa
imposta no Auto de Infração B26223849, mantidos os índices fixados pela r. sentença
para cálculo da correção monetária e juros de mora.
Esclareço que diante da regularidade do Auto de Infração no F26600338, de rigor o
afastamento da condenação do reembolsa da multa que lhe diz respeito.”
De fato, os argumentos de que a embargante é entidade
executiva e gestora de trânsito e transporte urbano no âmbito municipal, que não
explora atividade econômica, bem como os precedentes do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo foram expressamente analisados no aresto.
Não houve, portanto, omissão quanto aos argumentos
apresentados nos presentes embargos de declaração.
Com efeito, sob o pretexto de ocorrência de vício no aresto,
pretende o embargante não o aperfeiçoamento, mas a reapreciação do tema.
Contudo, que esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa, pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando
ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão em consequência, do
resultado final.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
REINALDO MILUZZI
Relator